Tribunal: TJBA
Processo: 8003475-27.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003475-27.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CASSIO SOUSA SILVA

Advogado(s)
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006). ACUSADO CONDENADO À 7 (SETE) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E MULTA.

PRELIMINAR. NULIDADE NA BUSCA PESSOAL (ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. PRECEDENTES DO STF.

PLEITO ABSOLUTÓRIO (ART. 386, VII, DO CPP). AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA.
INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA PELO LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS POLICIAIS, COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI. VERSÃO DO APELANTE ISOLADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AMPARAM SUA NARRATIVA.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ART. 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 (CONSUMO PESSOAL).
INACOLHIMENTO. CRIME DE NÚCLEO MISTO. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGAS. DELITO QUE NÃO SE CONSUMA APENAS QUANDO DESTINADO AO COMÉRCIO.

DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL OU APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAR A PENA.
INVIABILIDADE.
IDENTIFICADAS DUAS MODELADORAS DA PENA-BASE (ANTECEDENTES CRIMINAIS E O ART. 42
DA LEI 11.343/06). CORRETAMENTE APLICADA A FRAÇÃO DE 1/8 NO INTERVALO ENTRE A PENA MÁXIMA E MÍNIMA
.

NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/2006).
INCOMPATIBILIDADE. APELANTE QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES DO STJ.

PLEITO PARA
AFASTAMENTO DA MULTA.

NÃO ACOLHIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
INCABÍVEL.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto
por
Cassio Sousa Silva
,
em face d
a
sentença proferida pela dout
o

M
agistrad
o Dr.
Heitor Awi Machado
d
e Attayde,
que condenou o apel
ante
pelo crime de
tráfico de drogas
(
a
rt.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
) em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,
a ser cumprido em regime fechado.

2.

Cinge-se da denúncia
(id.89693549)
que
n
o dia 14/06/2024, por volta das 08h:00min, no KM 720, BR 101, em frente à Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal,
o apelante foi preso em flagrante com
4,034kg (quatro quilos e trinta e quatro gramas) de cocaína
, separado em 4 (quatro) ‘tablets’ de 1kg (um) cada.
Extrai-se dos autos que a droga foi encontrada
n
o banco do passeiro do veículo em uma bagagem que
o
apelante aleg
ava
conter apenas vestimentas pessoais.

3.

Irresignado, interpôs
o presente apelo
(
id.89694382
),
apontando, sem síntese, nulida
de
da busca
veicular
; falta de provas sobre a autoria delitiva; necessidade de aplicação do tráfico privilegiado; desclassificação
da conduta
para uso
(art. 28,

caput
,
da lei n. 11.343/2006)
; fixação da pena no mínimo legal ou utilização do patamar de 1/6 para majorar a pena; aplicação da detração da pena; afastamento ou, subsidiariamente, a redução ou parcelamento da
multa aplicada,
prequestionando as matérias debatidas
.

4
.
Com relação à preliminar apontada
, as circunstâncias descritas não evidenciam qualquer ilegalidade na abordagem efetuada pelos agentes públicos, sobretudo quando realizada
no posto da PRF e após informações contraditórias do apelante
, restando evidente a fundada suspeita. Ademais, o STF já entendeu que a justa causa não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, validando
a
abordagem decorrente da atitude suspeita do acusado
em fornecer informações falsas e se recusar a abir a mala após os policiais constatarem conteúdo suspeito
,
o
que resultou na apreensão de
significativa quantidade de entorpecentes.

5. Adentrando ao mérito da demanda, argue o apelante, de início, a ausência de acervo probatório para imputar a autoria ao apelante, requerendo, assim, sua absolvição pelo art. 386, VII, do CPP. A materialidade restou sobejamente demonstrada através do laudo (id.89693560) e pelos depoimentos judiciais prestados. Os depoimentos registrados e devidamente acostados aos autos apresentam relevo importante da prova produzida pela acusação, mormente pela pertinência e unicidade fática entre si, além da coerência em relação aos demais elementos colacionados.

6
.

À míngua de qualquer respaldo nos autos, a negativa do Recorrente não possui o condão de desqualificar os demais elementos probatórios colhidos no bojo dos fólios, constituindo esta tese apenas expressão ampla e irrestrita do seu legítimo direito constitucional de autodefesa.
Lado outro, não há nada nos fólios que indique que os agentes públicos lhe imputaram falsamente a propriedade das substâncias entorpecentes, tampouco que possuíam algum interesse escuso em sua condenação.
Nesse diapasão, não há como afastar tal prova, colhida sob o manto do contraditório, máxime quando a
d
efesa não aponta fatos concretos que desabonem o testemunho.

7
.
Requer a defesa, subsidiariamente, caso afastado o pleito absolutório,
a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28,

caput,

da Lei nº 11.343/06 (consumo pessoal),
já que não ficou comprovada a finalidade de traficância do acusado, além de não terem sido apreendidos outros elementos como balança de precisão, caderno, entre outros. Em que pese as alegações do
a
pelante, os elementos encartados ao caderno processual se mostram contrários à tese sustentad
a
pela defesa.

8
.

No caso em comento, o apelante foi preso em flagrante com 4 (quatro) ‘tablets’ de cocaína, embalados em plástic
o
e de forma separada, pesando 1kg cada, totalizando 4 (quatro) quilos de cocaína.
Apesar de não estar portanto consigo caderno ou balança de precisão como argumenta a defesa, a significativa quantidade de
d
roga e a forma como estava
embalada
e disposta separadamente indica
o delito imputado.

9.
Defende o apelante que faz jus a aplicação da diminuição de pena prevista no § 4°, do art. 33, da Lei n.
11.343/2006
em seu grau máximo (2/3), visto que não integra organização criminosa e não se dedica
a atividades criminosas.
Verifica-se, portanto, que o Magistrado sentenciante negou a aplicação do tráfico privilegiado por conta dos antecedentes criminais.

1
0.

Sabe-se
que
os
requisitos
para concessão do tráfico privilegiado
são
cumulativos entre si, de sorte que a ausência de qualquer um deles inviabiliza a aplicação da benesse
como
in casu.
Ressalta-se, ainda, que o apelante possui maus antecedentes pelo mesmo tipo penal (tráfico de drogas), não devendo militar ao seu favor a redução prevista
por
tráfico privilegiado.

1
1.

A
duz a defesa que a dosimetria imposta pelo juízo é excessiva e desp
r
oporcional,
devendo a pena ser fixada no mínimo legal (cinco anos e
quinhentos
dias-multa)
ou, subsidiariamente, que seja aplicado o patamar de 1/6 para majoração da pena.
N
ecessário esclarecer que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do
CP
não induz a uma operação aritmética, o que se impõe ao magistrado é apontar, motivadamente, os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais.

1
2. O juízo primevo valorou negativamente os antecedentes do apelante e, pelo art. 42
da Lei 11.343/06,
a quantidade e natureza da droga, exasperando a pena-base em 7 (sete) anos e
06 (seis) meses de reclusão, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

1
3.
Por força normativa
e jurisprudencial
, tem-se que na majoração da pena-base
de
cada vetor negativo deve ser valorado no montante de 1/8 do intervalo da pena.
No caso dos autos, o crime de tráfico tem pena mínima de 5 (cinco) anos e máxima de 15 (quinze) anos,
totalizando
1/8
da
pena o acréscimo de 1 (um) ano e
3

(três
) meses por vetor negativo.
Por conseguinte, a preponderante da natureza e quantidade da droga, determinada no art. 42 da Lei n. 11.343/2006,
deve ser majorada no patamar de 1/6 entre o intervalo da pena.
Seguindo a mesma lógica,
o patamar de 1/6 equivale ao
acréscimo de 1 (um) ano e
8
(
oito
) meses por vetor negativo.

1
4. S
omando-se as duas vetoriais
,
o total das circunstâncias negativas seria de
2 (dois) anos e 11 (onze) meses. Dessa forma, a pena-base, utilizando-se do cálculo normativo, deveria ser de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa.
Contudo, pelo princípio do
reformatio in pejus
, deixo de
adotar

a pena com
o patamar
indicado
,
visto que
a pena aplicada no juízo primevo é mais benéfica ao apelante.

1
5.
Ressalta-se que o uso dos maus antecedentes para majorar a pena-base e afastar a benesse do tráfico privilegiado, nesse caso, não incorre em
bis in idem
, já que o réu possui duas condenações por crimes diferentes, sendo uma utilizada para afastar o tráfico privilegiado
(crime de tráfico de drogas)
e a outra para majorar a pen
a
-base
(crime de furto)
.
Logo,
pelo expendido
, mantenho a sentença do apelante em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

16. No que tange o pedido de isenção ou redução da pena pecuniária tenho que este não merece prosperar, uma vez que eventual impossibilidade de pagamento da multa cominada deve ser arguida perante o Juízo da Execução.

17. Por derradeiro, o apelante requer que a detração penal seja aplicada, no entanto, diante da imperiosidade da consolidação dos dados pertinentes à matéria, torna-se imprescindível que o Juízo da Execução afira a eventual detração penal do réu e não esta Corte.

1
8
. Parecer Ministerial pelo

conhecimento e
im
provimento
do Apelo, subscrito pela Procuradora de Justiça, Dr
a
.
Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 8003475-27.2024.8.05.0079
, oriundo do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, em que figura como apelante
Cassio Sousa Silva
e como apelado o
Ministério Público Estadual
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16/18